Tribunal: TJSP
Processo: 1001552-48.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré à restituição dos valores despendidos. Apelação da concessionária ré. Relação de consumo reconhecida, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes, em especial, a responsabilidade civil objetiva da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos materiais. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência do pedido. Condenação da ré à restituição dos valores despendidos. Apelação da concessionária ré. Relação de consumo reconhecida, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes, em especial, a responsabilidade civil objetiva da prestadora do serviço e a inversão ope legis do ônus da prova. Dicção do art. 37, §6o, da CF. Sobrecarga elétrica que se caracteriza como fortuito interno, fato perfeitamente previsível, portanto. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001552-48.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada MONICA REGINA
RIBEIRO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001552-48.2018.8.26.0132
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Monica Regina Ribeiro
COMARCA: Catanduva
VOTO N° 10.181
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de indenização por danos
materiais. Descarga de energia elétrica. Sentença de
procedência do pedido. Condenação da ré à restituição dos
valores despendidos. Apelação da concessionária ré. Relação
de consumo reconhecida, com todos os princípios e cláusulas
gerais que lhe são inerentes, em especial, a responsabilidade
civil objetiva da prestadora do serviço e a inversão ope legis do
ônus da prova. Dicção do art. 37, §6o, da CF. Sobrecarga
elétrica que se caracteriza como fortuito interno, fato
perfeitamente
previsível,
portanto.
Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 113/118, que julgou procedente o pedido de
indenização por danos materiais para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 800,00, com correção monetária desde 17/02/2018 e juros
de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Sucumbente, condenou-a
ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de
advogado em R$ 1.000,00.
Inconformada, apela a concessionária ré a fls. 120/135.
Aduz que as telas de sistema copiadas aos autos devem ser admitidas como
prova porque utiliza o “Sistema de Atendimento ao Cliente e Serviços da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SAP”, empresa que é referência no mercado. Afirma que os documentos de
fls. 76/77 demonstram a ausência de falha na rede de distribuição elétrica,
razão pela qual não há se falar no pagamento de indenização por danos
materiais. Ressalta que os danos apontados podem ter ocorrido em razão
da má instalação ou utilização dos equipamentos ou sobrecarga na rede
interna, hipóteses de exclusão de responsabilidade. Diante do exposto,
requer a reforma da r. sentença, bem como a redução dos honorários de
advogado.
Contrarrazões a fls. 143/148.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
ajuizada por Monica Regina Ribeiro em face de Companhia Paulista de
Força e Luz - CPFL, fundada em descarga de energia elétrica.
De acordo com a inicial, nos dias 18, 19 e 22 de
janeiro de 2018, houve várias quedas de energia elétrica na cidade de
Pindorama/SP, fato que ocasionou a queima da sua geladeira. Entrou em
contato com a ré que negou o ressarcimento do eletrodoméstico, razão pela
qual ajuizou a presente ação.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A relação jurídica que se estabelece entre o usuário do
serviço de fornecimento de energia elétrica e a concessionária de serviço
público é de consumo, o que torna imperioso aplicar à espécie o Código de
Defesa do Consumidor, com todos os princípios e cláusulas gerais que lhe
são inerentes, em especial, a responsabilidade civil objetiva da prestadora
do serviço e a inversão ope legis do ônus da prova.
Sob essa égide, para a responsabilização civil da
fornecedora do serviço público é irrelevante a questão da culpa, a teor do
que estatuem o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, tendo em vista as circunstâncias do fato
concreto, demonstradas pela documentação juntada aos autos a fls. 17, é
lícito afirmar que o defeito da prestação do serviço deflagrador do acidente
de consumo se presume, de modo que incumbia à demandada demonstrar
que, tendo prestado o serviço, o defeito não existiu; ou que o fato é
derivado de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro, em conformidade
com o que dispõe o artigo 14, § 3o, I e II, da Lei Consumerista.
Trata-se de inversão ope legis do ônus da prova,
conforme leciona Sergio Cavalieri Filho:
“A inversão estabelecida no § 3o dos
arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, específica
para a responsabilidade civil do fornecedor, é ope legis, vale
dizer, não está na esfera de discricionariedade do juiz. É
obrigatória, por força de lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme já ressaltado, ocorrido o
acidente de consumo e havendo a chamada prova de primeira
aparência, prova de verossimilhança decorrente das regras de
experiência comum, que permita um juízo de probabilidade, o
Código do Consumidor presume o defeito do produto ou
serviço, só permitindo ao fornecedor afastar o seu dever de
indenizar se provar ônus seu que o defeito não existe (art.
12, § 3o, II, e 14, § 3o, I). Se cabe ao fornecedor provar que o
defeito não existe, então ele é presumido até prova em
contrário, havendo aí, portanto, inversão do ônus da prova ope
legis, e não ope iudicis”.
Sobre o tema, é certo que a sobrecarga elétrica
caracteriza fortuito interno, que se traduz como o risco próprio da
atividade; não pode ser antecipado, mas pode ser previsto e calculado. Por
tais motivos, as telas de sistemas apresentadas pela recorrente não
demonstram a inexistência de falha na prestação de serviços.
Justamente por isso, mantém incólume o nexo de
causalidade entre a prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da
concessionária do serviço público, o que lhe impõe o dever de reparar os
prejuízos suportados pela autora.
Desse modo, comprovados os danos materiais pelos
documentos juntados aos autos a fls. 13, cabe à demandada o
ressarcimento dos valores despendidos pela autora, correspondentes a R$
800,00, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.
Sucumbente a ré também em segundo grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurisdição e tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo advogado da
autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para R$ 1.500,00.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ, nos
termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora